Tribunal: TJDFT
Processo: 0737588-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
3. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se adequado e traduz o conceito de justa reparação.
4. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (data de início manutenção indevida em cadastros de inadimplentes, consoante súmula 548 do STJ).
5. Recursos conhecidos, desprovido o do réu e provido, em parte, o do autor.